Tribunal: CARF
Processo: 10875.900343/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900343/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.199 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/09/2011
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Afasta-se a nulidade de despacho decisório e da decisão recorrida por
ocorrência de prejuízo ao direito à ampla defesa, quando se verifica que a
autoridade fiscal, como também o julgador de primeira instância
administrativa, forneceram motivações satisfatórias à compreensão do
conteúdo dos atos lavrados.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência constitui procedimento que não se presta à colheita prova que
deveria ter sido apresentada desde a fase de impugnação.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900343/2013-63
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BHE (fls.
36 a 44):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 48916745, emitido eletronicamente em
04/04/2013, referente ao PER/DCOMP no 26362.21052.201212.1.3.04-9005.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor de R$
22.125,49, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 23/09/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, o que
se segue:
- que não obstante a Intimação do DD ter sido emitida em total contradição com a
legislação tributária, há de se observar o direito de a requerente ter o prosseguimento do
seu recurso, assegurado pela Lei no 9430/96;
- que a alegação de que não restou crédito disponível não pode ser entendida como
fundamento para o DD;
- que a autoridade administrativa quedou-se inerte na análise de qualquer situação que
legitima o crédito postulado;
- que o processo administrativo no âmbito federal tem regulamentação própria e deve
ser observada pela autoridade julgadora;
- que a Lei 9784, de 1999, no art. 2, inciso VIII, dispõe, entre outros, sobre os princípios
da Legalidade, Motivação e Observância das formalidades;
- que se torna evidente que a não homologação desta compensação ocorreu por uma
questão de sistema de informática, porque o crédito propriamente dito nem sequer foi
apreciado;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

- que a única conclusão que resta é a de que se trata do encontro de contas realizado
pelo sistema da Receita Federal entre o débito recolhido e o crédito declarado em
DCTF;
- que diversas situações que acarretariam na restituição do valor recolhido, seja pela
inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na apuração do
imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir valores da base de
cálculo, hipóteses que são regulamentadas pela IN 900/2008;
- que a autoridade administrativa furtou-se em analisar qualquer das possibilidades que
ensejaria a restituição postulada;
- que o despacho é totalmente nulo por ausência de motivação;
- que simplesmente não homologar a compensação sem explicar os motivos da suposta
indisponibilidade do crédito, torna a decisão totalmente nula, por não oferecer os
elementos necessários para que a empresa possa promover sua defesa e a prova da
existência deste crédito;
- que houve cerceamento de direito de defesa, porque a autoridade nem sequer intimou a
empresa a prestar os esclarecimentos necessários;
- em observância ao princípio constitucional da eficiência, a administração está obrigada
a intimar o interessado a fazer os esclarecimentos necessários e comprovar o alegado,
sempre que lhe restar dúvidas;
- que a requerente, ao calcular a Cofins, utilizou-se de base de cálculo com valores que
indevidamente a integravam, incluiu não só a receita decorrente de seu faturamento, ou
seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-la;
- que se utilizou de algumas teses tributárias já julgadas pelo STF de forma favorável
aos contribuintes;
- que o pedido formulado tem como base a declaração de inconstitucionalidade, em total
consonância com o disposto na Lei 9430, de 1996;
- que a requerente postulou o reconhecimento do crédito somente pela via
administrativa, já que a inconstitucionalidade desta ampliação já foi declarada e cuja
ação já transitou em julgado;
- que é legítima a pretensão da recorrente em ver-se restituída do que foi pago sobre
base de cálculo indevidamente ampliada;
- que ficou impossibilitada a oportuna apresentação de prova do direito alegado, já que
nem a autoridade administrativa sabe o motivo do indeferimento, tampouco a
impugnante;
- há de ser aplicada a regra autorizadora da produção posterior de provas, para o
momento em que a lide esteja delineada em seus termos.
Ao final, pede-se que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, que seja acatada a preliminar de nulidade, que sejam promovidas as
diligências necessárias à comprovação do crédito, que este seja reconhecido e que a
compensação seja homologada.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os seguintes fundamentos, sinteticamente colocados:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

 No tocante à nulidade por ausência de motivação do Despacho Decisório,
haveria, no ato referido, exposição dos motivos de forma “clara e
exaustiva”, tendo o contribuinte demonstrado que compreendeu do seu
conteúdo;
 Em relação à alegação de falta de intimação para prestar esclarecimentos,
em face ao que disporia o Decreto no 70.235/1972, a falta de oportunidade
para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do Despacho
Decisório em compensação não constituiria irregularidade;
 Quanto ao ônus da prova, o contribuinte não teria trazido aos autos
documento contábil ou fiscal que demonstrasse suas afirmações genéricas.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
11/11/2014, conforme “Termo de Ciência por Decurso de Prazo” anexado ao presente processo
(fl. 50). Insatisfeito com o teor da decisão, em 21/11/2014 interpôs Recurso Voluntário (fls. 60
a 75), reproduzindo ipsis verbis tudo o quanto fora colocado em sua Manifestação de
Inconformidade, item a item.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou maior, não homologada pela unidade de origem, em razão
do DARF ali discriminado já ter sido integralmente utilizado para quitação de um outro débito,
declarado em DCTF.
A peça recursal inicia-se com a arguição de nulidade do Despacho Decisório e do
Acórdão da DRJ, em razão da ausência de motivação para as citadas decisões, o que teria
ocasionado preterição ao direito de ampla defesa da recorrente.
Analisando, primeiramente, o Despacho Decisório, não vislumbrei a existência
do defeito apontado.
A nulidade, imperioso que se coloque, decorre de vício insanável em forma
essencial, o que não se sustenta frente à conferência detalhada do Despacho Decisório, no qual se
descreve razoavelmente bem – ainda que de modo sucinto – o que motivou a não homologação
da Declaração Eletrônica de Compensação, senão, vejamos:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Logo abaixo no corpo do ato, no mesmo campo “3 – Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal”, a autoridade fiscal detalha que o DARF mencionado na DCOMP como
origem do crédito já havia sido utilizado pelo contribuinte para a quitação de débito
anteriormente indicado, conforme se segue:

Afasta-se eventual prejuízo ao direito de defesa quando se constata que, em vista
do teor citado Despacho, a autoridade fiscal forneceu motivação satisfatória à compreensão do
conteúdo de sua decisão, de modo a permitir que o recorrente impugnasse o ato com coerência
em relação ao que foi ali apontado.
No tocante à suposta nulidade por ausência de intimação prévia, assiste razão ao
julgador de primeira instância quando afirma que, à vista do que dispõe o art. 74, §§ 9o e 11, da
Lei no 9.430/19961, em se tratando de Declaração de Compensação, é a partir da ciência do
Despacho Decisório que caberá a manifestação do contribuinte acerca de decisão que lhe seja
desfavorável.
É dizer, pela legislação aplicável ao tema, a considerar inclusive a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época da transmissão da DCOMP, não constitui rito
obrigatório a intimação de contribuinte para prestar esclarecimento acerca dos dados informados

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

em Declaração de Compensação antes da emissão do Despacho Decisório, de modo que não há
que se falar em defeito ou vício no procedimento, decorrente da práxis administrativa adotada
pela RFB de deixar de solicitar ao contribuinte demais explicações sobre créditos declarados,
além daquelas informações já contidas em banco de dados do órgão.
Já no que concerne à ausência de motivação da decisão recorrida, igualmente
afasto a ocorrência de tal vício, também apontado nas razões contidas na peça recursal.
Observa-se que a decisão combatida não se mostrou econômica em relação às
razões que a motivaram. Inclusive, é fato digno de relevo que o recorrente não se contrapôs a
qualquer dos itens da fundamentação do Acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir no
Recurso Voluntário, de maneira idêntica, a peça entregue por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, abstraindo por completo o conteúdo da decisão de primeira instância
administrativa.
Não se verifica eventual prejuízo ao direito de defesa ao considerar-se que, no
Acórdão da DRJ/BHE, o julgador de primeira instância debruçou-se sobre as questões do
processo, tanto as básicas quanto as acessórias, manifestando-se adequadamente em relação às
razões de defesa expendidas pelo impugnante.
Também não se verifica qualquer nulidade no decisum, sob o aspecto formal,
porquanto preservadas as exigências feitas no art. 31 do Decreto no 70.235/19722, que disciplina
acerca da forma prescrita para as decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal.
Em relação ao requerimento de realização de diligência ou “exames posteriores”,
entendo que o procedimento não é cabível na situação em exame.
É certo que o julgador administrativo tem a faculdade de determinar o
procedimento para esclarecer este ou aquele ponto, que necessite ser melhor elucidado. Porém,
tal não significa a realização de exames gerais em documentos fiscais e contábeis do recorrente,
na medida em que se verifica que não foram trazidos ao processo qualquer planilha, nota fiscal,
balancete, folha de Livro Fiscal etc, elementos que ao menos fossem indicativos da existência do
alegado direito creditório.
Há que se dizer, a diligência ou perícia incide sobre um determinado aspecto
suscitado no processo, em que as provas até aquele instante coligidas não dão conta de
esclarecer, necessitando alguma complementação. De modo que a existência de indícios do
crédito se mostra precedente lógico para a realização de diligência.
Como a situação que se descreve não está delineada neste processo, cumpre
indeferir o pleito relativo à realização do procedimento em questão.

2 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

Acrescente-se que, em se tratando do tema “diligência x ônus da prova”, a
jurisprudência deste E. CARF se mostra bastante sólida, de acordo com o que se ilustra, por meio
das ementas trazidas abaixo:
Acórdão no 2401-007.403
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
Ano-calendário: 2006
Relator Matheus Soares Leite

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA
A
AÇÃO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
(...)
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.

PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua
realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte.

Acórdão no 1401-003.826
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
Relator Calos André Soares Nogueira
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou ofensa aos princípios da verdade
material e do devido processo legal o indeferimento de diligência considerada
prescindível pela autoridade julgadora. Não se configura, portanto, a hipótese de
nulidade
da
decisão
de
primeira
instância.

APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.

Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

Acórdão no 1802-001.283
Assunto:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
Relator Calos André Soares Nogueira
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O indeferimento de diligências e perícias, solicitadas tão somente com o propósito de
transferir para a Administração o ônus da produção da prova que competia ao
interessado, não configura hipótese de cerceamento do direito de defesa passível de
acarretar a nulidade do acórdão de primeira instância.

Acórdão no 2301-005.064
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de Apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Relator Fábio Piovesan Bozza
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não vislumbrando a necessidade de qualquer diligência para elucidação dos fatos, o
julgador pode indeferir o pleito do contribuinte, sem que isto interfira de alguma forma
no exercício do seu direito de defesa.

No caso em tela, a recorrente declarou débito e apontou determinado pagamento –
materializado via DARF – como origem do crédito. Em se tratando de transmissão de
Declaração Eletrônica de Compensação-DCOMP, a verificação dos dados informados realiza-se,
igualmente, de forma eletrônica, em procedimento cujo resultado consiste no Despacho
Decisório.
Em outras palavras, na situação colocada, quando da apresentação da DCOMP, o
valor do DARF já fora integralmente consumido na extinção, por pagamento, de débito
regularmente registrado nos bancos de dados da RFB, motivo pelo qual não houve saldo
disponível para suportar uma nova extinção, a ser levada a efeito através da compensação
pretendida.
A demonstração da ocorrência de erro no procedimento do lançamento
originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos já confessados em DCTF, antes
transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o pagamento feito via DARF.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete bastante a defesa no caso, e tal falta não pode, de fato, ser atribuída ao
órgão julgador de primeira instância ou ao órgão de origem da RFB, vez que o ônus da prova é
encargo que se atribui àquele que reclama crédito a seu favor.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

Vale dizer, não foram juntados documentos que possam fundamentar a afirmação
de que houve pagamento realizado a maior do que o devido, violando-se, portanto, o
mandamento contido no Direito brasileiro, no sentido de que a prova compete a quem alega o
fato.
Relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se o
crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
A demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável à
qualquer compensação, de acordo com o que preceitua o CTN. No mesmo sentido, a leitura do
art. 373 do CPC, diploma de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, impõe ao
recorrente a devida comprovação do fato constitutivo do seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Uma vez importado para o processo administrativo fiscal, o princípio em comento
teve assento nos arts. 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15 – A impugnação, formalizada por escrito e instruída com todos os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
(Grifei)
Em resumo, não trazendo o recorrente, ainda que em fase de Recurso Voluntário,
documentos de prova que servissem de suporte às suas alegações, não há como se confirmar a
existência, a regularidade e o montante de eventual crédito correspondente ao DARF informado
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.199 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900343/2013-63

na DCOMP, cabendo, portanto, razão à decisão recorrida, na medida em que esta esteve
fundamentada na ausência de comprovação do direito creditório.
Diante de todo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão da DRJ/BHE por cerceamento ao direito à ampla defesa e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital